Tribunal: TJDFT
Processo: 0700586-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. INSCRIÇÃO VESTIBULAR. SISTEMA DE COTAS. COLÉGIO MILITAR. NATUREZA JURÍDICA. DESPROVIMENTO.
I. Caso em exame: Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão da 1a Vara Cível de Águas Claras, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela para reconhecer a elegibilidade do autor ao Sistema de Cotas para Escolas Públicas, na qualidade de estudante do Colégio Militar Dom Pedro II.
II. Questão em discussão: A controvérsia gira em torno da natureza jurídica do Colégio Militar Dom Pedro II e se ele pode ser considerado uma instituição pública para fins de participação no Sistema de Cotas para Escolas Públicas.
III. Razões de decidir: A decisão agravada foi mantida com base na jurisprudência e na legislação vigente, que não reconhecem os colégios militares como instituições públicas para fins de cotas sociais. O Colégio Militar Dom Pedro II possui natureza jurídica híbrida e não se enquadra como escola pública mantida e subordinada pedagogicamente e administrativamente à Secretaria de Educação do Distrito Federal.
IV. Dispositivo: Negado provimento ao agravo de instrumento.
V. Tese: Os colégios militares, apesar de serem mantidos por instituições de natureza pública, não integram a rede pública de ensino e, portanto, seus alunos não são elegíveis para o Sistema de Cotas para Escolas Públicas.
Legislação relevante citada:
Lei Distrital no 3.361/2004
Lei Distrital no 2.393/1999
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 1829251, 0704280-44.2023.8.07.0018, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL
Acórdão 1914386, 0701504-37.2024.8.07.0018, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL
Acórdão 1643637, 0703265-74.2022.8.07.0018, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL